Tribunal: TJMT
Processo: 1049442-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049442-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA FERREIRA DE MORAES - CPF: 567.813.001-30 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0032-92 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE SOBREMESA. DUPLA ETIQUETAGEM. ALEGAÇÃO DE PRODUTO VENCIDO. PROVA DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL QUE DEMONSTRA REGULARIDADE DA ROTULAGEM. ETIQUETA DE CONGELAMENTO E ETIQUETA DE VALIDADE APÓS DESCONGELAMENTO. PRODUTO COMERCIALIZADO DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE DEFEITO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCIANA FERREIRA DE MORAES contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, id. 355209350.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve comercialização de produto alimentício vencido e, em caso positivo, se tal conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

3. Os fatos narrados na inicial indicam que a recorrente adquiriu, em 05/12/2024, uma sobremesa de marca própria do supermercado recorrido pelo valor de R$ 13,45, após desconto de 50% sobre o preço original de R$ 26,90. Ao verificar a embalagem em sua residência, constatou a existência de duas etiquetas com datas distintas — uma indicando 27/11/2024 e outra indicando validade de 29/11/2024 a 05/12/2024 — concluindo, por interpretação própria, que o produto estaria vencido.

4. A análise das provas constantes dos autos, especialmente do vídeo juntado pela própria recorrente (id. 355208939), demonstra que a data de 27/11/2024 corresponde ao momento em que o produto foi congelado, enquanto a etiqueta de validade de 29/11/2024 a 05/12/2024 refere-se ao prazo de consumo após o descongelamento para comercialização sob refrigeração. Trata-se de procedimento técnico-sanitário regular, amplamente adotado no segmento de alimentos congelados e refrigerados, em conformidade com as normas da ANVISA.

5. Não restou comprovado nos autos que o produto estava vencido, deteriorado ou impróprio para o consumo no momento da venda. O produto foi comercializado no último dia de sua validade, com desconto de 50%, prática lícita e comum no comércio varejista. A alegação de sabor e odor estranhos permaneceu desacompanhada de qualquer prova objetiva.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista nos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração do defeito do produto, do dano e do nexo causal. Ausente a comprovação de que o produto estava vencido ou impróprio, inexiste o fato gerador do dever de indenizar, independentemente da modalidade de responsabilidade aplicável.

7. Nesse sentido, a Terceira Turma Recursal deste Tribunal já decidiu que "
a aquisição de produto alimentício impróprio para consumo somente configura dano moral quando demonstrada potencialidade lesiva ou risco concreto à saúde do consumidor. A mera constatação da impropriedade do produto, sem ingestão ou exposição a perigo efetivo, caracteriza mero aborrecimento, insuscetível de indenização por dano moral
" (N.U 1022359-64.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

8. Ademais, a tese de dano moral presumido invocada pela recorrente, com base no REsp 1.899.304/SP, refere-se a situações de efetiva contaminação, presença de corpo estranho ou comprovada exposição do consumidor a risco sanitário concreto, hipóteses que não guardam similitude fático-jurídica com o caso em análise, no qual se discutiu apenas a interpretação de etiquetas já esclarecida como referente a etapas distintas do ciclo de conservação do alimento.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita concedido em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026